Tribunal: STF
Processo: AI 732708
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE 
   RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA - ADEQUAÇÃO. Quando em 
   questão controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de 
   Corte diversa, a via excepcional do recurso extraordinário apenas 
   é aberta se no acórdão prolatado constar premissa contrária à 
   Constituição Federal.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO 
   JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível 
   ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo 
   legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no 
   permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a 
   ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a 
   entrega de forma contrária aos interesses do 
   recorrente.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.